Tribunal: STF
Processo: ARE 1410240
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CREA/RJ. ANUIDADES. FATO GERADOR. LEI 12.514/2011. INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA.



    - Cuida-se de recurso de apelação interposto em face de sentença proferida nos autos de embargos à execução fiscal opostos em face do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGONOMIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, que julgou parcialmente procedente os pedidos, apenas para reconhecer a prescrição das anuidades de 2003 e 2004 e, em relação às demais (2004 a 2008), determinou o prosseguimento do executivo fiscal.



    - É cedido que somente por lei poderão ser instituídas ou majoradas as anuidades, em obediência ao princípio da legalidade estrita e, do mesmo modo, que, de acordo com o disposto no art. 97, do CTN, somente lei poderá definir o fato gerador da obrigação tributária principal; a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo; a cominação de penalidades para as ações ou omissões; as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários.



    - Com o advento da legislação específica, tratando das contribuições devidas aos Conselhos Profissionais em geral, qual seja, a Lei 12.514/2011, foi fixado que: "O fato gerador das anuidades é a existência de inscrição no conselho, ainda que por tempo limitado, ao longo do exercício”, nos termos do seu art. 5º.



    - Sobre o tema, cumpre salientar que o col. Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que, no período anterior à Lei 12.514/2011, o fato gerador da contribuição é o efetivo exercício da profissão, e não o simples registro no Conselho Profissional. E, numa interpretação a contrario sensu, entendeu que, posteriormente à referida lei, a manutenção do registro ativo é fato gerador das respectivas anuidades, mesmo que não se exerça nenhuma atividade (REsp 1724404/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 25.05.2018). No mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal Regional Federal. Precedente.



    - No caso vertente, as anuidades cobradas se referem a exercícios anteriores à vigência da Lei 12.514/2011, de forma que o fato gerador da contribuição é o efetivo exercício da profissão, e não o simples registro no Conselho Profissional. Noutro eito, verifica-se que o apelante não exercia atividade sujeita à fiscalização do competente Conselho Profissional, conforme cópia da CTPS carreada aos autos.



    - Por tais razões, é de ser reconhecida a inexigibilidade da cobrança em debate, com a consequente reforma da sentença vergastada, para julgar integralmente procedente o pedido.



    - Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução, nos termos do art. 85 do CPC/2015.



    - Recurso provido, para julgar procedente o pedido formulado nestes embargos à execução, na forma supra.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XIII, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente